Tribunal: TJPA
Processo: 0027217-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027217-70.2013.8.14.0301
APELANTE: LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA COM FULCRO NO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15 – MARCO TEMPORAL – PRECEDENTES STJ. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado dá parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, quanto aos honorários, e fixá-los em 8% (oito por cento) a ser aplicado sobre o valor atualizado da causa;

2-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
O embargante alega omissão ou contradição do julgado por conta da não aplicação do CPC/1973 para fixação dos honorários advocatícios, haja vista o pedido de desistência da ação ter sido requerido, na origem, antes da edição da nova legislação processual;

4-
No caso, a sentença foi prolatada em 2017, sob a égide do CPC/15, de modo que a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência é regida pela lei vigente na data da prolação da sentença. Precedentes do STJ;

5-
O acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de aclaratórios, pois atém-se à matéria devolvida na apelação, analisando de forma clara e concisa;

6-
Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (id. 2176831), que conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, quanto aos honorários, e fixá-los em 8% (oito por cento) a ser aplicado sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que, analisando a data em que houve o pedido de desistência do Estado, as razões de Apelação da parte recorrente e a decisão contida no ID 2176831, com os dispositivos invocados, verifica-se que foram aplicados equivocadamente os dispositivos do novo CPC/15, quando deveria ter sido aplicado o art. 20, §§3º e 4º do CPC/73, em face do que dispõe o art. 14 c/c o art 1.046 do CPC/15.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões/contradições existentes no julgado, inclusive com efeito modificativo e de prequestionamento dos dispositivos citados.

Certificada a ausência de contrarrazões (id. 2368113 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

O embargante alega que a omissão ou contradição do julgado se encontra na ausência de aplicação do CPC/1973 no que tange a sua condenação do Estado em honorários advocatícios.

Não há vício formal a ser sanado. Explico.

O acórdão embargado (id. 2176831
)
reformou a sentença (id. 1147053 - Pág. 2/8), fixando honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso II, do §§ 3º e 4º, III, do art. 85, do CPC.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente de interesse do autor, e condenou em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Do caderno processual, tem-se que a sentença foi prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital em
17/04/2017
, portanto sob a égide do novo Código de Processo Civil, obedecendo ao regramento contido no
seu art. 14. O novel código indica que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados, porém, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.465.535/SP, decidiu questão relativa ao marco temporal para aplicação do CPC/2015 aos honorários advocatícios, fixando a sentença como ponto de referência para aplicação da norma processual respectiva. Vejamos trecho do julgado:

Observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado,
nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais.
(REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016)

Acrescenta, o relator do referido julgado, que essa tese é a que melhor contempla o direito adquirido e a vedação às decisões-surpresa:

Dessa forma, as partes litigantes possuem a prerrogativa legal de verem subsumir-se à hipótese vertente a norma que amparava o instituto dos honorários advocatícios na data da sentença, com o fim de salvaguardar o direito adquirido. Não se pode olvidar que tal princípio está umbilicalmente ligado, no caso em epígrafe, ao princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do novo Código de Processo Civil (...).

Assim tem julgado, recentemente, a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. LEI APLICÁVEL
.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária.

3. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes.

4. Hipótese em que os contratos rescindidos previam a incidência de cláusula penal apenas para a hipótese de infração contratual, o que não se cogita na espécie, porquanto pactuada a possibilidade de rescisão das avenças por qualquer das partes e a qualquer tempo, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência.

5. Na ausência de cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), notadamente nas relações empresariais, admitindo-se a ingerência judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais.

6
. De acordo com a compreensão firmada pela Corte Especial, rege-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela lei vigente na data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1691008/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Nesse contexto, entendo que, nesta fase recursal, não cabe examinar à luz do CPC/1973 os critérios de fixação dos honorários na sentença prolatada em 2017, sob a égide do novo Código Processual e por óbvio com suporte neste ordenamento.

O acórdão impugnado logrou analisar a matéria devolvida na apelação - da qual, assevero, não consta questionamento sobre a aplicação do CPC/73 para arbitração da verba honorária nem na petição recursal, nem na peça de contrarrazões (id. 1147059).

A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado, com o fim de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Enfatizo, por oportuno, que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do TJ/MG:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS.

- Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.

- Desde a entrada em vigor do CPC/2015,
a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) – grifei.

Desse modo, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se reputem incluídos no acórdão.

Considerando, portanto, que o acórdão impugnado logrou analisar a matéria devolvida, expondo claramente os seus fundamentos, entendo que não há qualquer vício a ser reparado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de qualquer vício a ser sanado, bem como diante do denominado prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020